Tribunal: TJBA
Processo: 8159979-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159979-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALMEIDA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, HELIANE GUIMARAES, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, HELIANE GUIMARAES, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ÍNFIMO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELOS DO RÉU IMPROVIDO E APELO DA AUTORA PROVIDO.

No caso em análise, o réu deixou de apresentar prova da existência da relação obrigacional que deu origem ao alegado crédito. Dessa maneira, não foi demonstrada a inexecução culposa que fundamentou a medida restritiva pleiteada. Em síntese, não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, 373, II).

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, por si só, caracteriza dano moral, passível de reparação pecuniária.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, compensando-o pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

A indenização deve ser arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente apenas para reparar o dano causado, sem caracterizar enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, pelo que deve ser majorada a condenação a título de reparação moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8159979-38.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador/Bahia, em que figuram como Apelantes MARIA ALMEIDA DE JESUS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e Apelados os mesmos.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo do Réu e dar provimento ao apelo da Autora, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3